Tribunal: TJSP
Processo: 2145300-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Depósito de precatório - Decisão que determinou a devolução do montante ao DEPRE por compreender que cessionária não goza de direito ao crédito preferencial - Levantamento dos honorários contratuais reservados no contrato de cessão – Possibilidade - Precedentes desta Corte – Decisão agravada reformada - Recurso provido.